Tribunal: TJMT
Processo: 1067044-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso no: 1067044-67.2022.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: NEUBIENY ALMEIDA DA SILVA e VANILDES MARIA DA SILVA
Recorridas: ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A..
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PASSAGEM CANCELADAS. COVID-19. DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS REGULAMENTADORAS. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o ressarcimento material e julgando improcedente os danos morais pretendidos.
2. É incontroverso que a parte consumidora adquiriu passagens aéreas, as quais foram canceladas na época da pandemia, não havendo o ressarcimento pelo valor desembolsados, como pretendido pela parte consumidora.
3. Considerando que é incontroverso o pedido de cancelamento prévio da passagem, e a ausência de ressarcimento dos valores, resta inequívoco os danos morais sofridos.
4. Cumpre esclarecer que a Lei 14.034/2020 prevê apenas que o pedido de cancelamento deve ser realizado pelo consumidor, e que, caso as partes ajustem que o valor da passagem será ressarcido, esses devem ser realizados em até 12 (doze) meses do voo cancelado.
5. Sentença reformada para o reconhecimento de danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067044-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUBIENY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 006.821.861-39 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), VANILDES MARIA DA SILVA - CPF: 299.558.401-10 (RECORRENTE), ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI - CNPJ: 29.655.853/0001-43 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024